Tribunal: TJPA
Processo: 0002074-10.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002074-10.2014.8.14.0054
APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO FILHO, MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA, FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEICAO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALDO DE SALÁRIO PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS. PARCELA MANTIDA. APELAÇÃO ADESIVA. FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. CONTRATO REGULAR. VERBAS FUNDIÁRIAS INDEVIDAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ENTE MUNICIPAL. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Em virtude da rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração Pública Municipal, em período anterior ao previsto no contrato, entendo que, as contratações temporárias, em face do interesse público, criam vínculos jurídicos precários, logo rescindíveis a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, desde que pautadas nas regras estabelecidas no referido regime especial, sendo indevida a indenização em caso de distrato.

2.

Apelação Adesiva
.
Da análise dos autos, constato que, apesar da parte ora recorrente afirmar que a contratação teve início ainda no ano de 2009, os autos apontam que o vínculo precário firmado entre as partes litigantes perdurou apenas por período inferior a um ano. Isso porque o contrato de prestação de serviços (ID 906058 – Pág. 8) faz referência ao interregno correspondente a 02/01/2013 a 31/12/2013, sendo que o mesmo instrumento contratual fora rescindindo 01 (um) mês antes do termo final pactuado (ID 906065 – Pág. 21), perfazendo, portanto, um total de 11 (onze) meses.

3.

In casu
, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4.

Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

5.

Em consideração à sucumbência mínima do ente municipal, que decaiu apenas em um dos cinco pedidos contidos na exordial, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. Contudo, a exigibilidade do referido crédito deve permanecer suspensa, tendo em vista o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC/2015.

6.

Apelação conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Palestina do Pará e conhecer e negar provimento à apelação adesiva, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de 02 (dois)
Recursos de Apelação
interpostos por
Francisco das Chagas Conceição Filho
e pelo
Município de Palestina do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando o ente municipal a pagar o saldo de salário correspondente aos 22 (vinte e dois) dias trabalhados do mês de novembro de 2013, a metade do salário pelo que seria devido no restante do contrato, bem assim os descontos previdenciários.

O ente municipal, interpôs recurso de apelação (ID 906072) e alegou, em síntese, que o requerente deve perceber saldo de salário de forma proporcional aos dias trabalhados. Ademais, suscitou que não há se falar em indenização equivalente à metade da remuneração em razão da rescisão contratual, uma vez que a Lei nº 8.745 regula as contratações temporárias no âmbito da Administração Federal Direta, não abarcando, portanto, o Município de Palestina do Pará.

A parte requerente apresentou contrarrazões (ID 906074).

A parte autora, por sua vez, interpôs apelação adesiva (ID nº 906075), arguindo, em síntese, o direito à percepção das parcelas referentes ao FGTS, ante a nulidade do contrato.

O requerido/apelado apresentou contrarrazões (ID nº 906076).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos apelos interpostos (ID nº 982918).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1. RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

Em virtude da rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração Pública Municipal, em período anterior ao previsto no contrato, entendo que, as contratações temporárias, em face do interesse público, criam vínculos jurídicos precários, logo rescindíveis a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, desde que pautadas nas regras estabelecidas no referido regime especial, sendo indevida a indenização em caso de distrato.

Ademais, cabe ressaltar ainda que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a mesma trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal.

Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso (ID 906217 – Pág. 9). Vejamos:

DA RESCISÃO CLAUSULA OITAVA —
O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito e a qualquer tempo, por iniciativa de uma das partes, inclusive por inadimplemento das condições aqui estabelecidas, independentemente de notificação ou interpelação judicial.

Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual.

Sobre o tema, há diversos julgados desta Egrégia Corte que envolvem situações semelhantes, inclusive relacionadas ao mesmo Município e feitas as mesmas pretensões. A seguir, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL.
(...)
1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário; 2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração; 4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora;
(...)

(1802518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRA O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ EM FACE DE
ATRASO NO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VINCULO JURÍDICO-ADMINSTRATIVO. FUNDO DE GARANTA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) ACRESCIDO DE MULTA DE 40%. NÃO CABIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CABÍVEL O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.
(...)
3. A rescisão do contrato por prazo determinado, antes do término do prazo, não gera direito à indenização, em decorrência do ato discricionário da Administração Pública, pois não cria vínculo entre o contratado e a Administração que, por sua vez, pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado.
(...)

(1409336, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. VÍNCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. 13º SALÁRIO QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO E DEVIDO NA PROPORÇÃO DE 9/12. PRETENSÃO AO NÃO RECONHECIMENTO DE VERBAS DO PERÍODO ANTERIOR 01/03/2013. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. P
EDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
(...)
2. Alegação de ausência de comprovação do fato constitutivo. Afastada. Para instruir seu pedido, o autor/apelado, juntou a cópia do Contrato Temporário (fls.09) que celebrou com Administração, para o exercício da função de motorista pelo período de 01/03/2013 a 23/12/2013, também colacionou aos autos a cópia do contracheque de referente ao mês de agosto de 2013. Logo, evidente que o vínculo jurídico entre as partes ficou devidamente comprovado nos autos, desincumbindo-se o autor do seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 3. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo ônus do Município comprová-lo. Manutenção da ao pagamento de saldo de salário de novembro de 2013, contudo, a condenação deve corresponder aos dias efetivamente trabalhados.
(...)

(2019.02901547-52, 206.667, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-26)

Diante de tal contexto, merece guarida a pretensão da municipalidade em reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo
, no sentido de excluir de seu conteúdo a condenação referente ao pagamento de indenização a metade do que seria devido pelo restante do contrato que se findaria em 31/12/2013.

Por fim, no tocante ao saldo de salário devido em proporção aos dias efetivamente trabalhados, tal como alega o Município recorrente, verifico que o juízo sentenciante ponderou a conjuntura fática-probatória exatamente como se pleiteia neste apelo, porquanto ao apreciar o referido pedido, fora expresso ao dizer que são devidas as verbas salariais referentes ao mês de novembro de 2013 em proporção aos 22 (vinte e dois) dias trabalhados.

2. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA – FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEIÇÃO FILHO

2.1 DO FGTS

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Da análise dos autos, constato que, apesar da parte ora recorrente afirmar que a contratação teve início ainda no ano de 2009, os autos apontam que o vínculo precário firmado entre as partes litigantes perdurou apenas por período inferior a um ano. Isso porque o contrato de prestação de serviços (ID 906058 – Pág. 8) faz referência ao interregno correspondente a
02/01/2013
a
31/12/2013
, sendo que o mesmo instrumento contratual fora rescindindo 01 (um) mês antes do termo final pactuado (ID 906065 – Pág. 21), perfazendo, portanto, um total de 11 (onze) meses.

Diante de tal cenário, há de se ressaltar que o presente caso não se amolda ao disposto na jurisprudência destacada alhures. Ora, as Cortes Superiores manifestam-se pela concessão do direito à percepção das parcelas fundiárias tão somente quando há a nulidade contratual, por consequência das inúmeras prorrogações contratuais, as quais acabam por desvirtuar o fim constitucional previsto para os casos de contratação temporária.

In casu
,
diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público
- estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90
.

O Superior Tribunal de Justiça possui julgados em situações idênticas ao caso concreto, nas quais
não reconheceu o direito ao FGTS em contratações regulares de servidores temporários
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS.

RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA REGULAR
. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou a regularidade da contratação temporária.

2. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem para que seja reconhecida a nulidade da contratação implica, no caso, reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os contratos temporários regulares submetidos a regime jurídico administrativo não ensejam aos servidores o direito a depósitos de FGTS
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.10.2014; AgRg no REsp 1.459.633/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014; e EDcl no REsp 1.457.093/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14.8.2014.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1470142/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

Ante o exposto,
estou por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Palestina do Pará,
excluindo da condenação o pagamento
de indenização a metade do que seria devido pelo restante do contrato que se findaria em 31/12/2013
. Outrossim,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva, nos termos da fundamentação supra
.

Tratando-se de matéria cognoscível de ofício,

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Em consideração à
sucumbência mínima do ente municipal
, que decaiu apenas em um dos cinco pedidos contidos na exordial, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único
[1]
, do CPC/2015. Contudo, a exigibilidade do referido crédito deve permanecer suspensa, tendo em vista o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º
[2]
, do CPC/2015.

É como voto.

Belém(PA),
27
de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 86. (...)

Parágrafo Único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

[2]
Art. 98. (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 28/10/2020